Tribunal: STF
Processo: HC 222832
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Furto qualificado tentado. Pedido de absolvição. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO QUE NÃO COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Não se conhece de agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente, todos os fundamentos usados pelo Tribunal de origem para negar o processamento do apelo especial (art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ). 



    2. Na espécie, o agravante deixou de combater todos os fundamentos da decisão agravada, daí a aplicação do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior. 



    3. Agravo regimental não provido.



2. A parte impetrante alega que o paciente, acusado de tentativa de furto qualificado, “sequer adentrou o campo jurídico da tentativa, já que não houve início dos atos executórios do crime”. Daí o pedido de concessão da ordem a fim de reformar “o acórdão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo com a consequente absolvição do paciente em razão da atipicidade de sua conduta”.



3. Decido.



4. O habeas corpus não deve ser concedido.



5. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sob pena de supressão de instância.



6. Não é o caso de concessão da ordem de ofício. O entendimento do STF é no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).



7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 6 de dezembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator